Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-46.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710210-46.2018.8.07.0009 AGRAVANTE: FRANCISCA ALZIRA FERREIRA SILVA AGRAVADO: VALDIMIR RODRIGUES NOGUEIRA DESPACHO Na petição de ID no 13754204, o recorrido VALDIMIR RODRIGUES NOGUEIRA requer a expedição do mandado de reintegração de posse. Considerando que os recursos constitucionais interpostos não possuem efeito suspensivo, encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 13754205. Antes, contudo, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça, consoante despacho de ID no 13534799. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007